Tribunal: TJBA
Processo: 8011030-41.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

SR03

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8011030-41.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARX EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
DANILO RODRIGUES BRITO, WEYBEL MOURA DIAS, VANESSA MARIA AMORIM DE SOUZA

AGRAVADO: CONDOMINIO EDIFICIO FUTURUS

Advogado(s)
:
MOACYR MONTENEGRO SOUTO JUNIOR

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESPESAS CONDOMINIAIS. AUSÊNCIA DE ATA DA ASSEMBLEIA EM QUE RESTOU FIXADA A BASE DE CÁLCULO PARA A TAXA DE CONDOMÍNIO. EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO TÍTULO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
DECISÃO REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A execução visando o recebimento das taxas condominiais deve ser instruída com cópia da convenção do condomínio e da ata de assembleia em que foi estabelecido o valor das cotas objeto da ação para conferir liquidez, certeza e exigibilidade ao crédito.

2. A documentação apresentada não se afigura hábil para embasar a execução na forma pretendida,
haja vista não ter sido juntada aos autos principais
a ata da assembleia que fixou o valor da taxa
condominial
, de modo que não é possível aferir a certeza e liquidez do título.

3.
Frise-se que,
o STJ firm
ou a tese
no sentido de que:
“
Para comprovar o crédito na execução extrajudicial de taxas condominiais, o condomínio precisa apresentar apenas cópias da convenção e da ata da assembleia que fixou o valor das cotas ordinárias ou extraordinárias, além dos documentos que comprovem a inadimplência.”

4.
Assim, ante a inexistência de título executivo extrajudicial válido, impõe-se o acolhimento da exceção de pré-executividade e, por consequência, a extinção
da execução
,
haja vista inexistir
obrigação líquida, certa e exigível, conforme já explicitado.

5
. Decisão
fustigada
reformada.
E
xtin
ção

d
a execução originária.
T
ítulo não se afigura
válido
para embasar a execução na forma pretendida. Recurso
conhecido e provido
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e examinados o Agravo de Instrumento nº
8011030-41.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
MARX EMPREENDIMENTOS LTDA
e parte Agravada
CONDOMINIO EDIFICIO FUTURUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto para reformar o
decisum
fustigado
e acolher a

exceção de pré-executividade e, por consequência, declarar a extinção
da execução
,
haja vista inexistir
título executivo extrajudicial válido
.

Salvador, de de 2024.

Presidente

Francisco de Oliveira Bispo

Juiz Convocado - Substituto de 2º Grau

Relator

Procurador(a) de Justiça